Tribunal: TJSP
Processo: 0005371-78.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – RECURSO DA RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, alegada inexistência da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – RECURSO DA RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, alegada inexistência da dívida, impertinente e desnecessária a dilação instrutória com a produção de prova oral ou pericial – Demonstração de inexistência do débito que depende da apresentação de provas documentais relativas ao adimplemento obrigacional – Cerceamento de defesa inocorrente – DEVER DE INFORMAÇÃO – Análise do contrato celebrado entre as partes que permite concluir que as cláusulas do pacto foram redigidas de forma clara e objetiva, inexistindo vagueza ou imprecisão – Condenação da ré ao pagamento de parcelas inadimplidas bem decretada – RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Dívida líquida e certa – Contrato que especifica o valor das prestações, assim como as datas de pagamento – Incidência a partir do vencimento das prestações – Inteligência do art. 397 do Código Civil – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E provido o dO AUTOR.